Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021727-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO VIVI - CPF: 414.065.409-00 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO VIVI - CPF: 414.065.409-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES

– CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
DA REQUERIDA
PROVIDO
- RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
de Apelação interposto
s

por

DOMINGOS SAVIO VIVI e CX CONSTRUCOES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo
da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
, ajuizada por
DOMINGOS SAVIO VIVI
,
em desfavor de
CX CONSTRUCOES
LTDA
,
julgou
parcialmente

procedente a pretensão inicial, para

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Condenou, ainda a ré ao pagamento da multa contratual no valor de 0,5% do valor do imóvel desde 01/04/2016, com juros de
mora de 1% a partir da citação
e co
rreção monetária pelo IGP-M/FGV,
a contar da data que deveria ter sido paga.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da
condenação.

A ré apelante sustenta, preliminarmente,
a incompetência do juízo para julgar a demanda,
diante
da existência de cláusula de compromisso arbitral no contrato firmado entre as partes.

Suscita, ainda, o cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, requer a correção monetária pelo INPC.

Defende a ausência de danos materiais, porquanto entende que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do apelado.
Afirma que a multa de 2% é legítima, visto que previamente acordada entre as partes no contrato de promessa de compra e venda.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Suscita a existência de transação que repactuou, em novação, o prazo de entrega do empreendimento para 31.12.2019.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

A parte autora
,
em suas razões recursais, busca, em síntese, a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, em
decorrência dos valores pa
gos pela apelante a t
ítulo de
alugueis
pela não entrega do imóvel.

Requer a condenação da requerida ao pagamento das
astreintes
.

Contrarrazões
pelo desprovimento dos recursos (Id.
192806292
/
192806293
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere do artigo 4o, §2o, da Lei 9.307, 23 de setembro de 1996, a cláusula compromissória, nos contratos de adesão, só terá eficácia se o aderente/consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar com a mencionada modalidade para dirimir qualquer litígio que porventura venha a surgir em razão do contrato, “
in
verbis
”
:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2o
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.

E, no caso, da leitura do contrato firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados.

Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada no contrato firmado entre as partes, também há expressa concordância do autor/apelante, quanto a sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cl
áusula lançou sua assinatura (Id.
192806206 - Pág. 1
).

Nesse passo, não andou bem a sentenciante, uma vez que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do
Código de Processo Civil, de maneira que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Apesar de a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito,
esta
se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307⁄1996
).
(N.U 1001762-55.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil
. [...].
(N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022)

Ademais, o princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Senão vejamos:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

No entanto, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente. 2.
O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina
que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
. 3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal. 4. Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do
kompetenz-kompetenz
a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021).

Dessa forma, extrai-se que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de adesão, não se verifica nulidade da cláusula compromissória de arbitragem.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de, com base no art. 485, VII do CPC, julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito. Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Ainda, JULGO
PREJUDICADO o
apelo do requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024